Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. UNICIDADE SINDICAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PELO SINPOL. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSENTES.

1. Tratando-se a questão relativa à legitimidade de uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, de rigor o afastamento da tese suscitada pelo apelante de preclusão.

2. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes.

3. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva.

4. O SINPOL/DF, apesar de ter ajuizado o mandado de segurança no 7559/97 para fins de recebimento do auxilio alimentação, mesmo objeto do título executivo do SINDIRETA-DF na ação coletiva no 32.159/97, não obteve êxito na demanda, porquanto rescindido o acórdão no 107981 desta Corte de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal mediante a decisão RE 442.409 / DF.

5. Afastou-se a preliminar de preclusão. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários recursais.